Tribunal: TJDFT
Processo: 0723847-48.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0723847-48.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ABIDONEIDE MOREIRA CAMPOS, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., ABIDONEIDE MOREIRA CAMPOS D E S P A C H O Trata-se de apelações interpostas contra sentença (ID 18701243) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por Abidoneide Moreira Campos contra Banco Bradesco Financiamentos S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para: i) “declarar a inexistência da relação jurídica e dos débitos apresentados nos autos relativos ao contrato no 20168066664740000000”; ii) condenar o banco réu a restituir as 27 (vinte e sete) parcelas indevidamente debitadas em folha de pagamento da autora, no valor de R$30,41 (trinta reais e quarenta e um centavos) cada uma, relativas ao referido contrato; e iii) condenar a instituição bancária ré ao pagamento de indenização no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. Ante a sucumbência mínima da parte autora, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, estes arbitrados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do 85, § 2o, do CPC. Nas suas respectivas razões recursais, parte autora (ID 18701250) e ré (18701246) apenas se insurgem contra o quantum da indenização por danos morais arbitrado na r. sentença, requerendo, respectivamente, a majoração e a minoração da quantia indenizatória estipulada. Preparo recolhido pela ré (ID 17557283). A autora não recolheu preparo, porquanto beneficiária da gratuidade de justiça. Em contrarrazões de ID 18701251, a autora pugna pelo desprovimento do recurso interposto pela instituição bancária requerida. Embora intimada, a parte ré não apresentou contrarrazões (ID 18701258). Na certidão de ID 21013660, solicitou-se a inclusão do processo para participação na XV Semana Nacional de Conciliação, que visa estimular o uso dos meios consensuais de solução de litígios. Assim, encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do Segundo Grau - CEJUSC/SEG. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, outubro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora